Tribunal: TJBA
Processo: 8044718-93.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8044718-93.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: KAYO SANTOS DE SOUZA

Advogado(s): JONATAS NEVES MARINHO DA COSTA, MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA NOS AUTOS. PETIÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO.
ERROR IN PROCEDENDO
. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Ação ajuizada por particular em face de seguradora, objetivando reparação decorrente de contrato de seguro.

2. Sentença do Juízo da 8ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa, diante da frustração da intimação pessoal da parte autora.

3. Apelação interposta pelo autor, alegando cerceamento de defesa, error in procedendo e ausência de abandono, sustentando que houve petição requerendo remarcação da perícia médica, não apreciada pelo juízo de origem.

4. Contrarrazões da parte ré pugnando pela manutenção da sentença, com base na presunção de validade da intimação prevista no art. 274, parágrafo único, do CPC.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a extinção do processo por abandono da causa quando há petição do autor pendente de apreciação que demonstra interesse no prosseguimento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. De acordo com o art. 485, § 1º, do CPC, a extinção por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora, e a sua inércia mesmo após a ciência do ato.

7. Ocorre error in procedendo quando a extinção se dá sem a devida observância dos requisitos legais, notadamente quando a parte autora, antes da sentença, apresentou petição justificando ausência à perícia e requerendo nova designação.

8. No caso dos autos, verifica-se que o juízo não apreciou a petição do autor, optando por extinguir o processo com base em presunção de desinteresse, o que afronta os princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e primazia do julgamento de mérito.

9. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia é firme no sentido de que a apresentação de petição pendente de apreciação afasta a caracterização do abandono da causa.

10. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelações Cíveis nºs 0000802-97.2002.8.05.0103, 0009546-95.2006.8.05.0150, 0099945-74.2002.8.05.0001 e 0000159-51.2014.8.05.0158.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja apreciado o pedido de redesignação da perícia médica e se prossiga regularmente com a instrução processual.
Tese de julgamento:
“Não se configura abandono da causa quando há petição da parte autora pendente de apreciação que demonstra interesse no prosseguimento do feito, sendo vedada a extinção do processo, por violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.”.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: art. 274, parágrafo único; art. 485, III e § 1º; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA, Apelação Cível nº 0000802-97.2002.8.05.0103, Rel. Emílio Salomão Pinto Resedá, DJ 14/12/2021.

TJ-BA, Apelação Cível nº 0009546-95.2006.8.05.0150, Rel. Adriano Augusto Gomes Borges, DJ 11/06/2021.

TJ-BA, Apelação Cível nº 0099945-74.2002.8.05.0001, Rel. Telma Laura Silva Britto, DJ 04/06/2022.

TJ-BA, Apelação Cível nº 0000159-51.2014.8.05.0158, Rel. Cássio José Barbosa Miranda, DJ 30/01/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8044718-93.2021.8.05.0001
em que figuram, como Apelante

KAYO SANTOS DE SOUZA

e apelado

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
D
A
R PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora